Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735245-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI - ME RECORRIDO: R M ABDALLA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador João Luis Fischer Dias que não conheceu do recurso de apelação (ID 46471260). A recorrente alega violação aos artigos 244 e 579, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o necessário conhecimento e processamento da apelação interposta, considerando que o recurso anterior – embargos de declaração – foi manejado tempestivamente. Destaca manifesta ofensa ao princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Enfatiza que os embargos de declaração não podem ser conhecidos como simples petição da parte insurgente que não teve o condão de interromper o prazo recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 244 e 579, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não se pode falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005